Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA. CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Evidenciando-se das razões dos embargos declaratórios que as autoras pretendem discutir supostas contradições existentes no acórdão, não há que se falar em inépcia recursal.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em contradição no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pelas embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
4. Resta evidente a intenção da parte embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.
5. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.